Tribunal: TJMT
Processo: 1047726-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047726-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), EDSONINA BRANDAO LOPES - CPF: 141.877.101-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISONAL DE CONTRATOS BANCÁRIO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA

INDEFERIDA PELO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS.
IDOSA PENSIONISTA
.
INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM ASCUSTAS PROCESSUAIS DE VALOR ELEVADO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em ação
revisional
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se
a
agravante faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova concreta da capacidade financeira.

4. A documentação apresentada pelo recorrente corrobora com a narrativa de vulnerabilidade econômica.

5. Inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade
da declaração e tendo em vista o princípio constitucional de acesso à justiça, impõe-se a concessão da gratuidade.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIAN E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edsonina
Brandão Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
em
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência
n°
1116434-75.2025.8.11.0041
,
movida em face do Banco do Brasil S.A
, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
(Id.
215887661
).

A agravante, idosa e aposentada, afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, juntando declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda exclusivamente previdenciária, fichas financeiras e documentos que demonstram comprometimento significativo de sua renda com sucessivos
empréstimos consignados.

Sustenta que tais elementos são suficientes para demonstrar sua vulnerabilidade econômica, atraindo a presunção do art. 99, §3º, do CPC.

Requer, em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça, inclusive em antecipação da tutela recursal, bem como o regular prosseguimento da demanda originária. Subsidiariamente, pugna pelo processamento do agravo independentemente de preparo, por se tratar de recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício
(Id.
338953855
).

Recebido o recurso, foi deferida
a
tutela de urgência
recursal (Id.

339094887
).

Não há contrarrazões. (Id.

346173864
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIAN E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

Verifica-se que a agravante é pessoa idosa (nascida em 10/05/1950*), contando atualmente com 75 anos, e servidora pública inativa do Estado de Mato Grosso, na condição de pensionista (vínculo estatutário civil), conforme as fichas financeiras anexas.

Para a análise de sua hipossuficiência, foram apresentadas Fichas Financeiras e o Demonstrativo de Pagamento emitidos oficialmente pela SEPLAG/MT (Id
.
215763251).

Os documentos demonstram que a fonte de renda da autora são seus proventos de pensão (matrícula 2167401/1). O valor bruto deste benefício em junho de 2025 é de R$ 6.652,77.
(Id.
215763247
).

Contudo, o benefício recebido sofre severos descontos automáticos em folha, referentes a uma multiplicidade de empréstimos consignados e compromissos bancários. Apenas no mês de referência (junho/2025), constam descontos que somam R$ 1.729,44 distribuídos entre diversas instituições, destacando-se parcelas junto ao Banco do Brasil (R$ 783,82; R$ 100,17; R$ 84,31; R$ 20,84 e R$ 12,87), Banco Santander (R$ 569,37) e Banco Itaú (R$ 190,98 e R$ 47,23).

Além disso, em meses imediatamente anteriores, verifica-se o desconto relativo à Reserva de Margem Consignável (RMC) e Cartão Benefício junto à Capital
Consig
e Banco Master, que chegaram a comprometer mais de R$ 1.100,00 adicionais da renda.

Somados aos descontos obrigatórios de previdência e saúde, o comprometimento mensal total em junho de 2025 foi de R$ 3.141,25
(Id.
215763247
)
. Em razão disso, embora o valor bruto seja superior ao mínimo, a disponibilidade financeira real da autora é drasticamente reduzida pela natureza compulsória das averbações, evidenciando a fragilidade econômica da recorrente diante do alto custo de vida e de sua condição de pessoa idosa.

Trata-se, pois, de documentação idônea e coerente com a narrativa de vulnerabilidade econômica, apta a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A análise deve ser fundamentada nestes elementos objetivos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada com provas concretas da capacidade financeira.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o
benefício. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Com efeito, os documentos demonstraram a incapacidade financeira do agravante, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça.

Ressalte-se, por fim, que a gratuidade da justiça pode ser reavaliada a qualquer tempo, especialmente se houver alteração significativa na situação econômica da parte, na forma do artigo 99, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para conceder aagravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026